Tribunal: STF
Processo: ARE 1512074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO E COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E SEUS REFLEXOS. SERVIDORA PÚBLICA EXERCENTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PARCELAS DEVIDAS ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL, A SER APURADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AJUSTE, DE OFÍCIO, DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021.



    1. Não conheço da Remessa Necessária, porquanto, em conformidade com o art. 496, § 3º, I, do CPC, não se aplica o duplo grau de jurisdição obrigatório quando a condenação ou o proveito econômicoobtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 salários-mínimos para os Municípios.



    2. O adicional por tempo de serviço consistia em vantagem prevista na Lei Municipal nº 217/1998, sendo tal dispositivo, contudo, posteriormente revogado pelo art. 1º da Lei nº 110/2013.



    3. Quando o adicional por tempo de serviço foi instituído, a demandante já era servidora pública efetiva, de forma que lhe seriam devidas parcelas da benesse durante o período compreendido entre a data de sua investidura no cargo e o advento da Lei Municipal revogadora do adicional.



    4. O feito em exame fora ajuizado quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, não havendo, ademais, disposição legal que garanta a incorporação do anuênio aos vencimentos dos servidores.



    5. Embora a sentença tenha determinado o pagamento do adicional de insalubridade a partir da data de elaboração do laudo, devendo ser ratificada quanto ao ponto, constata-se que de fato não consta o dia em que fora realizada a perícia, fazendo-se necessária a obtenção de tal informação em sede de cumprimento de sentença.



    6. Remessa Necessária não conhecida. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para determinar que seja colhida a informação da data de realização do laudo em sede de liquidação. Ajuste, de ofício, da sentença, com relação aos juros e correção monetária, para determinar que, a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, incida a taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente